Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0707531-61.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: SERGIO LEITE TERZELLA EMBARGADO: MASSA FALIDA OBOE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, OBOÉ TÉCNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A, OBOÉ DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A, COMPANHIA DE INVESTIMENTO OBOÉ, ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A, OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A, JOSÉ NEWTON LOPES FREITAS, MAGAZINES BRASILEIROS LTDA, CLARINETE PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA ("MASSA FALIDA") D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator